Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO A TESTES FÍSICOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a validade da exigência de teste de aptidão física em concurso para provimento de cargo na Polícia Civil do Distrito Federal.
2. A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos exercido pelo Poder Judiciário, que tem a atribuição de deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal. 2.1. Por essa razão os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle a respeito de eventuais "ilegalidades" ou abusos de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora.
3. A possibilidade de submissão dos candidatos a testes físicos e a testes psicotécnicos, cujas funções consistem justamente na aferição da boa saúde física e psíquica dos candidatos, está prevista no art. 9o, inc. VI, da Lei no 4.878/1965. Ademais, a “prova de capacidade física” está expressamente prevista no edital como etapa do concurso público em questão, com a devida especificação dos critérios de avaliação. Por essa razão não pode ser reconhecida a alegada violação aos princípios da "legalidade" ou da vinculação ao edital, devendo ser considerada válida a referida etapa do certame.
4. No caso em deslinde a revisão dos critérios de avaliação empregados no decorrer da aplicação da prova de aptidão física ao candidato não pode ser admitida, pois consistiria na substituição da banca examinadora. Ademais, eventual reexame da avaliação efetuada pelo fiscal de prova demandaria a produção de prova técnica, o que reforça a impossibilidade de exame da questão no presente momento do curso do processo.
5. Recurso conhecido e desprovido.